Tribunal: TJSP
Processo: 0000394-25.2017.8.26.0547
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Ameaça no âmbito da violência doméstica (artigo 147 do CP) - Sentença condenatória – Insurgência defensiva – Preliminar de nulidade do feito, tendo em vista que a renúncia à representação, por parte da vítima – Não acolhimento - Pretensão à absolvição, por insuficiência de provas - Não acolhimento – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas - Édito

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Ameaça no âmbito da violência doméstica (artigo 147 do CP) - Sentença condenatória – Insurgência defensiva – Preliminar de nulidade do feito, tendo em vista que a renúncia à representação, por parte da vítima – Não acolhimento - Pretensão à absolvição, por insuficiência de provas - Não acolhimento – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas - Édito condenatório e dosimetria das penas mantidos - Recurso não provido.